Tribunal: CARF
Processo: 10074.721014/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.721014/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.226 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
RGF COMERCIALIZAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 09/08/2011
DILIGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCLUSIVOS.
A baixa do processo à unidade de origem para realização do procedimento de
diligência justifica-se apenas na medida em que os autos não forneçam
elementos conclusivos ao julgador, carecendo então de maior elucidação
quanto a questões que ainda restem nebulosas, a requerer maiores
aprofundamentos e investigações.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por importação de mercadoria sem licença ou documento de
efeito equivalente quando o produto importado, estando sujeito à licença não
automática para importação, não a obteve previamente junto ao órgão
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.721014/2011-11
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRF/FNS que manteve a
aplicação de multa lançada de ofício pela autoridade aduaneira, face ao cometimento da infração
consistente na importação de mercadoria em desamparo de necessária licença.
Todo o procedimento fiscal teve início com a apreensão, em 13/08/2011, pela
Delegacia de Polícia Fazendária da Superintendência de Polícia Federal do Rio de Janeiro, de 40
toneladas de esferas de tinta utilizadas para a prática de paintball, que estariam
desacompanhadas de certificado de registro do Exército Brasileiro.
A citada Delegacia da Polícia Federal instou a Receita Federal a providenciar a
fiscalização e a lavratura do auto de infração correspondente a carga, informando que a
competência pela apreensão, por se tratar de produtos controlados pelo Exército, deveria ser
realizada pelo setor de fiscalização desta Força, a quem o Delegado responsável remetera ofício,
especificamente dirigido ao General Comandante da 1a Região Militar, solicitando providências
no mesmo sentido (fls. 15 a 22).
Em 22/08/2011, a Fiscalização da IRF/RJO procedeu a apreensão das
mercadorias, com base no entendimento de que houvera a sua irregular importação.
Foi lavrado, então, em 18/12/2011, Auto de Infração, no qual a autoridade
aduaneira refere que as mercadorias retidas se tratavam de bolas de tinta destinadas à munição
para uso exclusivo na prática do esporte paintball, e que o importador haveria utilizado
indevidamente a classificação fiscal NCM 9506.99.00 (Brinquedos, jogos, artigos para
divertimento e esporte/Artigos e equipamentos para cultrura física, ginástica, atletismo, outros
esportes, incluído tênis de mesa, ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em
outras posições desta capítulo; piscinas, incluídas as infantis/Outros), motivo pelo qual a
mercadoria foi reclassificada no lançamento de ofício para a posição NCM 9306.90.00 (Armas
Munições Partes e Acessórios/ Bombas, granadas, torpedos, mísseis, cartuchos e outras
munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para
cartuchos/Outros).
Segundo a autoridade aduaneira, em razão da nova classificação fiscal, e tendo
por fundamento o que disporia o Decreto no 3.665/2000, a importação da mercadoria em
referência exigiria anuência prévia do Exército Brasileiro, o que o contribuinte não possuía.
Em impugnação, foi alegado que a própria Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados - DFPC do Comando do Exército, órgão ao qual se dirigira o impugnante por meio
de consulta datada de 30/08/2011, informara que a importação da mercadoria em questão (bolas
de tinta para a prática de paintball) prescindiria de anuência do Exército.
Defende que a análise da documentação apresentada demonstraria que a
impugnante informara ao DFPC exatamente a natureza dos bens e a sua real destinação
(atividade recreativa e não de treinamento), tendo como resposta a afirmação daquela unidade de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

que o produto munição para paintball não é controlada pelo Exército, não exigindo, portanto,
CR ou CII. Portanto, a classificação fornecida pelo Recorrente na DI (NCM 9506.99.00) estaria
correta.
Em petição juntada aos autos na esfera da DRJ posteriormente à impugnação, o
então impugnante assinala a ocorrência de fato novo, qual seja: no processo em que fora
determinado o perdimento das mercadorias em questão (10074.000215/2011-81), o Auto de
Infração lavrado pela mesma autoridade aduaneira teria restado insubsistente em face de decisão
do Inspetor-Chefe da Alfândega do Rio de Janeiro, que concluiu, após diligência, pela
desnecessidade de licenciamento prévio para a importação junto ao Ministério do Exército, face
às informações contidas no Ofício no 647 do SFPC/1.03/1o BPM.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. O Simulador de Tratamento Administrativo-Importação no Portal
Siscomex apontava para a necessidade de tratamento administrativo
quando fossem declaradas mercadorias no capítulo 93, tal como foram
reclassificada a mercadoria pela Fiscalização, com base nos fundamentos
da Solução de Consulta no 2, de 13 de abril de 2009;
2. A fiscalização trouxera as notas de tratamento administrativo para a NCM
9306.90.00, à fl. 12, onde consta que a importação seria sujeita a
Licenciamento, a ser analisada pelo DFPC;
3. O art. 10 da Portaria SECEX no 10, de 24/05/2010 avisaria ao importador
que o Tratamento Administrativo apontado no endereço eletrônico do
MDIC (antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio
Exterior e Serviços) prevalece como balizador legal da necessidade de se
promover o Licenciamento Não Automático para a mercadoria, situação
aplicável no caso em tela;
4. A Portaria Interministerial MF/MICT no 291/1996 também estabeleceria
nos seus artigos 1o e 2o que a atividade de licenciamento é exercida pela
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX por meio das funções
constantes no Siscomex;
5. Existiria a obrigação legal na época de se submeter ao licenciamento para
que o órgão anuente – DFPC promovesse por via do sistema SISCOMEX,
e somente por esta via, a análise da mercadoria registrada sob a NCM
constante no capítulo 93, ou seja, a NCM 9306.90.00, que fora atribuída
corretamente pela fiscalização e que estava sujeita a tratamento
administrativo.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
08/03/2019, conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo anexado ao presente processo.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

Na sequência, em 04/04/2019, apresentou Recurso Voluntário, como informado no Termo de
Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, acrescentando pedido de diligência consistente na intimação do Chefe da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC, para esclarecimento da questão em
análise.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
1. Do Pedido de Diligência
Inicio o exame do Recurso Voluntário pelo requerimento de diligência
apresentado pelo Recorrente, com fito à intimação do Chefe da Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados – DFPC do Exército Brasileiro, para manifestar-se sobre a divergência
central contida nos autos, em outras palavras, se as bolas de tintas usadas para a prática do
paintball estariam submetidas ao controle daquele braço das Forças Armadas e à licença para
importação, porque consideradas ou não munição.
Entendo que o requerimento deva ser indeferido. E passo a explicar o porquê.
Correto que em razão do princípio da verdade material, que informa o processo
administrativo-fiscal, o julgador administrativo deve volver-se na busca de esclarecer o que
realmente ocorreu na situação colocada nos autos.
Porém, para que as investigações sobre os fatos possam eventualmente prosseguir,
necessário que haja determinado ponto nebuloso a esclarecer ou algum elemento a ser coletado
adicionalmente, que justifique aprofundamento.
E é exatamente em razão da ausência desses elementos ou questões ainda
duvidosas nos autos que tenho por desnecessário o procedimento de diligência, no caso, para a
manifestação do Chefe da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC, conforme
solicitado pelo Recorrente, quanto à posição daquela unidade relativamente ao controle da
mercadoria em referência por parte do Exército Brasileiro.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

É que está contido no presente processo, no Ofício nr 2729/2011-SFPC, de
emissão do Cel. Ricardo Moreira de Souza, Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados – SFPC/1, a posição oficial do Exército quanto à questão:

Portanto, desnecessária, a meu ver, a realização do procedimento para esclarecer,
reafirmar ou repetir o que já se contém nos autos, motivo pelo qual, voto pelo indeferimento do
requerimento de diligência.

2. Do Mérito
Observe-se que a infração punível pela legislação aduaneira (art. 706, inc. I, a, do
Decreto no 6.759/2009, com redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o) é de importação
de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente.
Em face ao narrado precedentemente, o Recorrente importou bolas para prática de
paintball sob o NCM 9506.99.00 (Brinquedos, jogos, artigos para divertimento e esporte/Artigos
e equipamentos para cultrura física, ginástica, atletismo, outros esportes, incluído tênis de mesa,
ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em outras posições desta capítulo;
piscinas, incluídas as infantis/Outros), tendo a autoridade aduaneira reclassificado a mercadoria
para o NCM 9306.90.00 (Armas Munições Partes e Acessórios/ Bombas, granadas, torpedos,
mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos
de caça e buchas para cartuchos/Outros), a partir do que concluiu pela necessidade de prévia
anuência da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC do Exército.
Realmente, como descreve a decisão recorrida, os produtos e operações sujeitos
ao controle administrativo poderão ser consultados no Simulador de Tratamento Administrativo-
Importação no Portal Siscomex, no qual consta que os produtos classificados no Capítulo 93
(armas e munições, suas partes e acessórios) são bens sujeitos à licença ou proibição na
importação com anuência de outros órgãos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

A primeira informação relevante para o deslinde da divergência, a meu ver, é que
sem dúvida o Exército mostra-se competente para definir quais são os produtos submetidos ao
seu controle e, por consectário lógico, quais são as mercadorias sujeitas sua licença, para
importação, conforme art. 27, inc. I e II, do Decreto no no 3.665, de 20 de novembro de 2000, que
regulamenta a fiscalização de produtos controlados:
Art. 27. São atribuições privativas do Exército:
I - fiscalizar a fabricação, a recuperação, a manutenção, a utilização industrial, o
manuseio, a exportação, a importação,
o desembaraço alfandegário, o
armazenamento, o comércio e o tráfego de produtos controlados;
II - decidir sobre os produtos que devam ser considerados como controlados;
(Grifei)
Contudo, de acordo com os arts. 184 e 191, caput, do mesmo Regulamento citado,
a licença concedida pelo Exército deve ser obtida previamente, e não a posteriori à importação:
Art. 184. A licença prévia de importação, concedida pelo Exército, é válida por seis
meses, contados da data de sua emissão.
(...)
Art. 191. Para a obtenção da licença prévia para a importação, os interessados, pessoa
física ou jurídica, deverão encaminhar requerimento ao Diretor de Fiscalização de
Produtos Controlados.
Assim sendo, antes de iniciar os procedimentos para a importação, o contribuinte
já deve portar o resultado da consulta prévia feita ao DFPC do Exército, porque este representa
pressuposto para a importação. Em outras palavras, antes da importação é necessário registrar o
pedido de licença de importação e aguardar a manifestação da unidade em menção.
É por isso que a manifestação por ofício do Chefe da Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados – DFPC, posteriormente à apreensão, não tem o condão de desconstituir o
lançamento de ofício. A mercadoria realmente estava desprovida de licença para importação,
partindo-se do pressuposto de que a classificação fornecida pela autoridade aduaneira estaria
correta.
Voltando-me ao NCM aplicável, considero ainda assistir razão a decisão emitida
pela instância a quo, também me filiando à classificação fiscal fornecida pela RFB para o dito
produto, de acordo com os atos normativos expedidos pelo órgão, que se seguem:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DIANA/SRRF07 No 46, DE 18 DE JUNHO DE 2013
ASSUNTO:
Classificação
de
Mercadorias
EMENTA: CÓDIGO NCM: 9306.90.00 Cápsulas (bolas) de tinta biodegradável
utilizadas para a prática do esporte paintball.
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

EMENTA: CÓDIGO NCM: 9306.90.00 Cápsulas (bolas) de tinta biodegradável
utilizadas para a prática do esporte paintball.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1(Texto da posição 93.06) e RGI 6 (Texto da
subposição 9306.90), da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da
Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela Resolução Camex no 99, de 29 de
dezembro de 2011, e da Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
Em mercadoria semelhante às balas para a prática de paintball, mais
especificamente quanto às balas destinadas à prática de airsoft, a Coordenação Geral de
Tributação-COSIT da RFB, na Solução de Consulta COSIT no 98.190/2020, manifestou-se da
seguinte maneira sobre a classificação da mercadoria, considerando-as como munição em armas
de pressão por mola:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 9306.90.90
Mercadoria: Projéteis de plástico ABS maciço, com 6 mm de diâmetro e gramaturas que
variam de 0,12 g à 0,48 g, usados como munição em armas de pressão por mola, no
esporte conhecido como "airsoft", acondicionados em embalagem plástica de 100 g à
1000 g.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 93.06) e 6 (texto da subposição
9306.90) e RGC/NCM 1 (texto do item 9306.90.90) da TEC, aprovada pela Res. Camex
no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016; e subsídios extraídos
das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de
2018, e alterações posteriores.
As notas explicativas das posições 9306 e 9506 (pretendida pelo Recorrente)
também acrescentam dados para a solução da divergência e, pela importância, devem aqui ser
transcritas:
93.06 Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e
projéteis, e suas partes, incluindo os zagalotes, chumbos de caça e buchas para
cartuchos.

Nota Explicativa do NESH
Esta posição abrange:
A) As munições e, em especial:
1) Os obuses (granadas) (explosivos, estilhaçantes, perfurantes, de iluminação,
traçantes, incendiários, fumígenos, etc.) e todos os outros projéteis para canhões e
morteiros.
2) Os cartuchos de qualquer espécie: de festim (sem bala*) (compreendendo os
cartuchos para ferramentas de rebitar ou para motores de pistões de ignição por
compressão), de balas comuns, de balas traçantes, incendiárias, de balas perfurantes,
cartuchos de chumbo ou de zagalotes para espingardas de caça, etc.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

3) As balas de chumbo (ocas, esféricas, em forma de diabolô, etc.) e as setas, para
espingardas e pistolas de mola, ar comprimido ou de gás, com exceção das munições
para armas que tenham características de brinquedos da posição 95.03.
B) Os mísseis balísticos cuja trajetória retorna à superfície terrestre após o seu primeiro
apogeu, comunicando à carga uma velocidade não superior a 7.000 m/s.
C) Os projéteis que contenham o seu próprio meio de propulsão depois do
lançamento, por exemplo, os torpedos, as bombas voadoras (projéteis que possuam
características de aparelhos voadores), e os foguetes de combate (mesmo guiados).
D) As outras munições de guerra, tais como minas terrestres e marítimas, granadas
submarinas, granadas de mão ou lançadas por fuzil (espingarda*) e as bombas aéreas.
E) Os arpões, mesmo com cabeça explosiva, para canhões e espingardas lança-arpões,
etc.
F) As partes de munições, em esboço ou acabadas, tais como:
1) Os corpos de granadas, de minas, de bombas, de obuses e de torpedos.
2) As cápsulas e outras partes de cartuchos, tais como bases (de latão), reforços
interiores (de metal ou de cartão), as buchas (de feltro, papel, cortiça, etc.), etc.
3) As balas, os chumbos de caça e zagalotes, de qualquer espécie ou calibre.
4) As espoletas de qualquer espécie (de ogiva ou de culote, instantâneas ou de tempo,
radioespoletas de proximidade, etc.), para obuses, torpedos, etc., bem como as partes
destas espoletas, incluindo as cápsulas protetoras.
5) As partes mecânicas de algumas munições, tais como hélices e giroscópios especiais,
para torpedos.
6) As cabeças explosivas e flutuadores, para torpedos.
7) Os percussores, pinos (cavilhas*) de segurança, alavancas e outras partes de
granadas.
8) As aletas para bombas.
Excluem-se da presente posição:
a) As pólvoras propulsivas e os explosivos preparados, mesmo acondicionados de
maneira a poderem empregar-se em munições no estado em que se apresentam
(posições 36.01 e 36.02), os estopins ou rastilhos de segurança e cordéis detonantes,
os fulminantes e cápsulas fulminantes, escorvas e detonadores elétricos, incluindo os
fulminantes para obuses (shells) (posição 36.03).
b) Os foguetes de sinalização e contra o granizo (posição 36.04).
c) As cargas para aparelhos extintores, bem como as granadas e bombas, extintoras
(posição 38.13).
d) Os motores das posições 84.11 e 84.12 para foguetes, torpedos e aparelhos
semelhantes.
e) Os aparelhos de rádio ou de radar da posição 85.26 (ver a Nota 2 do presente
Capítulo).
f) Os mecanismos de aparelhos de relojoaria e suas partes, para munições ou suas
partes (por exemplo, para foguetes) (posições 91.08 a 91.10 e 91.14).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

(...)

95.06
-
Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros
esportes (incluindo o tênis de mesa), ou jogos ao ar livre, não
especificados nem compreendidos noutras posições deste Capítulo;
piscinas, incluindo as infantis.
Nota Explicativa do NESH
Entre os artigos incluídos nesta posição, citam-se:
A) Os artigos e material para cultura física, ginástica ou atletismo, por exemplo:
Trapézios e argolas, barras fixas e barras paralelas, traves, cavalos de pau, cavalos de
arção, trampolins, cordas lisas ou com nós e escadas de cordas, espaldares (escadas),
maças, bastões e halteres, bolas medicinais (medicine balls), pula-pulas ou pulos
(jump balls) com um ou vários punhos concebidos para exercícios físicos, aparelhos
de remar, bicicletas ergométricas e outros aparelhos para exercícios, extensores,
punhos de apertar, blocos de partida, barreiras de salto, "pórticos", varas de salto,
colchões para recepção de saltos, dardos, discos, pesos e martelos para
lançamentos, punching balls, ringues de boxe ou de luta, muros de assalto, cordas de
pular concebidas para atividades esportivas e para cursos de educação física.
B) O material para outros esportes e jogos ao ar livre (exceto os brinquedos
apresentados em panóplias ou separadamente, da posição 95.03), tais como:
1) Esquis de neve e outros equipamentos para a prática de esqui de neve (dispositivos
de fixação e de frenagem (travagem), para esquis, bastões para esquiar, por exemplo).
2) Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas à vela (windsurf) e outros
equipamentos para prática de esportes aquáticos, tais como trampolins, tobogãs, pés-
de-pato (barbatanas*) e máscaras de mergulho submarino do tipo das usadas sem
oxigênio nem garrafas de ar comprimido, bem como os simples tubos respiratórios
(snorkels) que se destinam aos nadadores ou mergulhadores.
3) Tacos de golfe e outros equipamentos para golfe, tais como bolas, tees.
4) Artigos e equipamentos para tênis de mesa (pingue-pongue), tais como mesas
(com ou sem pés), raquetes, bolas e redes.
5) Raquetes de tênis, de badminton ou semelhantes (raquetes de squash, por
exemplo), mesmo não encordoadas.
6) Bolas (exceto as bolas de golfe ou de tênis de mesa), tais como bolas de tênis,
bolas de futebol, rugby e bolas semelhantes, incluindo as câmaras de ar; bolas de pólo
aquático (water polo), basquete e bolas semelhantes sem câmara de ar, mas com
válvula; bolas de críquete.
7) Patins de gelo e patins de rodas, incluindo o calçado ao qual são fixados os patins.
8) Tacos (sticks) para hóquei, bastões de críquete, etc; palas para pelota basca, discos
para hóquei sobre o gelo, pedras para curling.
9) Redes montadas (de tênis, de badminton, voleibol, de balizas de futebol, de
basquetebol etc.).
10) Material de esgrima, tais como floretes, sabres, espadas e suas partes (lâminas,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

copos, punhos, pontas de segurança, por exemplo), etc.
11) Artigos para tiro de besta e para arco e flecha, tais como bestas, arcos, flechas e
alvos.
12) Equipamento do tipo utilizado nos parques infantis, tais como balanços (baloiços),
gangorras, tobogãs (escorregas), passos-de-gigante.
13) Equipamento de proteção para os jogos ou os esportes, tais como máscaras
e plastrons (plastrãos*) para esgrima, cotoveleiras e joelheiras, perneiras, caneleiras,
calça para a prática de hóquei no gelo com placas de proteção incorporadas e artigos
semelhantes.
14) Outros artigos e equipamentos, tais como argolas para tênis de bordo, bolas e
chicos para bocha, pranchas de skate, prensas para raquetes, bastões para pólo e
críquete, bumerangues, picaretas de alpinismo, pratos de barro e lança-pratos, trenós
semelhantes, não motorizados, concebidos para deslizar na neve ou no gelo.
C) As piscinas, para adultos e crianças.
(Os grifos constam do original)
A meu ver, o debate se soluciona, neste caso, com a aplicação da Regra de
Interpretação do Sistema Harmonizado de número 3.a, qual seja, pela especificidade da
classificação, em seguida enunciada:
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um
dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições
devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente
específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa
da mercadoria.
(...)
NOTA EXPLICATIVA
[...]
IV) Não é possível estabelecer princípios rigorosos que permitam determinar se
uma posição é mais específica que uma outra em relação às mercadorias
apresentadas; pode, contudo, dizer-se de modo geral:
a) Que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é mais
especifica que uma posição que compreenda uma família de artigos: por exemplo,
os aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de tosquiar, com motor elétrico
incorporado, classificam-se na posição 85.10 e não na 84.67 (ferramentas com motor
elétrico incorporado, de uso manual) ou na posição 85.09 (aparelhos eletromecânicos
com motor elétrico incorporado, de uso doméstico).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

b) Que deve considerar-se como mais específica a posição que identifique mais
claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria
considerada.
Podem citar-se como exemplo deste último tipo de mercadorias:
1) Os tapetes tufados de matérias têxteis reconhecíveis como próprios para
automóveis devem ser classificados não como acessórios de automóveis da posição
87.08, mas na posição 57.03, onde se incluem mais especificamente.
2) Os vidros de segurança que consistam em vidros temperados ou formados por
folhas contracoladas, não encaixilhados, com formato apropriado, reconhecíveis
para serem utilizados como pára-brisas de aviões, devem ser classificados não na
posição 88.03, como partes dos aparelhos das posições 88.01 ou 88.02, mas na
posição 70.07, onde se incluem mais especificamente.

Considero assim, que em face à adoção da regra de interpretação que determina o
uso da classificação mais específica, a mercadoria importada se adequa à posição 93.06, porque
se trata aqui de espécie de munição, ainda que para armas destinadas à prática esportiva, sendo a
posição 95.06 (artigos e equipamentos para outros esportes), por evidente, mais genérica para o
produto em questão, que foi descrito imprecisamente na DI como Bolinha de Tinta.
Ora, o fato da cápsula ser esférica não significa que esta deva ser sucintamente
descrita como bolinha, carecendo esta descrição nitidamente de maiores detalhes quanto a
aplicação e elementos da mercadoria.
No meu entender, correta, então, a classificação aplicada no lançamento de ofício
pela autoridade aduaneira 9306.90.00 (Armas e munições; suas partes e acessórios/ Bombas,
granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes,
incluindo os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos/Outros), no que foi seguida
pela instância inferior.
Esse entendimento quanto à classificação traz grande repercussão no desfecho do
caso sob exame. É que o Colegiado possui jurisprudência, emanada da CSRF/3a Turma, no
Acórdão de no 9303-011.434, em sessão de 19 de maio de 2021, cujo voto condutor é de relatoria
do Ilustre Conselheiro Rodrigo Possas, no sentido de que é devida a multa em debate nos autos,
quando reclassificada a mercadoria e tal reclassificação sujeita a importação à licença não
automática. Assim, vejamos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 11/01/2005
IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
INCORRETA
DA
MERCADORIA.
RECLASSIFICAÇÃO EM CÓDIGO TARIFÁRIO QUE EXIGE ANUÊNCIA
PRÉVIA DO EXÉRCITO. INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO.
LICENCIAMENTO NÃO-AUTOMÁTICO. OCORRÊNCIA.
Incorre na infração por importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento equivalente aquele que classifica incorretamente a mercadoria na declaração
de importação, nas situações em que a correta classificação tarifária determinada pela
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

Fiscalização Federal exigiria a anuência prévia do órgão competente para tanto e, por
conseguinte, estava sujeita a licenciamento não automático.
No corpo do voto, cujas razões aquiesço e adoto por similitude à situação fática
posta nestes autos, detalha o eminente Conselheiro relator:
Portanto, resta incontroverso que a mercadoria importada, depois que classificada
corretamente pela Fiscalização Federal, estava sujeito a licenciamento não automático.
Nestas condições, aplica-se a multa prevista no art. 633, inciso II, alinea “a”, do Decreto
no 4.543/2002, que aprovou o Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, por
importação de mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
n o 37, de 1966, art. 169 e § 6o , com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o ):
(...) II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o , com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18
de setembro de 1978, art. 2o ); e
(...)
...Ora, o Siscomex somente não acusou a necessidade de anuência prévia do Exército
Brasileiro porque a mercadoria estava classificada incorretamente. E classificação,
como é consabido, é de responsabilidade do importador.
Portanto, considerando que a mercadoria efetivamente importada se tratava de
produto classificado na posição 9306, e que foi classificado erroneamente pelo Recorrente na
posição 9506, necessário o licenciamento prévio à importação (não-automático) e, em
decorrência lógica, procedente a multa imposta.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721014/2011-11

Fl. 132
DF CARF MF
Original